Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DECISÃO INTEGRADA. TEMA 1051 STJ. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRADA. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ E TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença referente a submissão do crédito aos efeitos de recuperação judicial já encerrada.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade, em sede de cumprimento de sentença individual, da sujeição do crédito aos parâmetros definidos em recuperação judicial, mesmo que após o encerramento dela e sem o referido crédito ter sido habilitado no plano de recuperação judicial.

III. Razões de decidir.

3.Rejeitada a preliminar de intempestividade, pois a decisão impugnada pelo presente recurso, que efetivamente rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, foi integrada pelas demais anteriores, que não tinham conteúdo decisório.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema n. 1051). Considerando que, na hipótese, o fato gerador é o inadimplemento de duplicatas vencidas em 2007, e a recuperação judicial foi iniciada em 2011, vê-se que o crédito possui natureza concursal.
4.1 Na hipótese de habilitação do crédito em processo de recuperação judicial, o credor poderá: (a) não cobrar; (b) habilitar o crédito de forma retardatária ou (c) não habilitar e executá-lo após o encerramento da recuperação judicial, com propositura de novo cumprimento individual da sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado mediante novação.
4.2. No caso em análise, o crédito não foi habilitado no processo de recuperação judicial, por faculdade do credor, que optou por aguardar o encerramento da recuperação para retomar o cumprimento de sentença, que permaneceu suspenso à época.
4.3.“Embora não seja obrigado a se habilitar, o credor deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente. (AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).
4.4. O crédito discutido nos autos, reconhecido na sentença transitada em julgado em 2015, teve como fato gerador o não pagamento de duplicatas em 2007, ou seja, precede o requerimento de recuperação judicial (2011), e, por isso, está sujeito à novação respectiva, conforme o disposto nos artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005.
4.5. Assim, ainda que a habilitação do credor seja faculdade, a sujeição aos efeitos da recuperação, entre eles a novação, opera-se ope legis, porquanto os efeitos decorrem de normas cogentes e, por isso, indisponíveis. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e Tese.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Está sujeito aos efeitos da recuperação judicial crédito cujo fato gerador antecede o pedido respectivo, mesmo que o credor tenha optado pelo cumprimento de sentença individual, após o encerramento da recuperação judicial.”
_________
Dispositivo relevante citado:
Art. 49 da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.051 do STJ;
AgInt no REsp n. 2.098.795/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024;
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.228.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023;
AgInt no REsp n. 2.071.733/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024;
EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.